Tribunal: TJDFT
Processo: 0704024-28.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DESTINATÁRIO AUSENTE. NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA REQUISITO INDISPENSÁVEL

1. Não basta a remessa da notificação extrajudicial para o endereço do devedor para comprovar a constituição em mora, sendo necessário que a correspondência seja efetivamente recebida pelo devedor ou terceiro.

2. Se a parte autora não atendeu adequadamente à determinação judicial de emenda da petição inicial, correta a extinção do processo, com base nos arts. 321, parágrafo único, 330, inciso VI, e 485, inciso I, todos do CPC.

3. Apelo não provido.